Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
processo civil. APELAÇÃO CÍVEL. execução. título executivo extrajudicial. acordo realizado antes da citação da parte executada. comparecimento espontâneo. inexistência. interesse processual. ausência. eXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO De mérito. recurso conhecido e improvido.
1. Juntado aos autos ajuste empreendido entre as partes com pacto para a satisfação do crédito reclamado, ocorrido em momento anterior à formação da angularidade processual, afigura-se acertada a conclusão sentencial de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil).
2. Não configura o comparecimento espontâneo aos autos da parte executada, a simples juntada de acordo extrajudicial por ela assinado, mas desacompanhada de advogado.
3. Recurso conhecido e improvido.